Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731043-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO FELIX SILVA IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO em favor de FRANCISCO FELIX SILVA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Da análise dos autos, verifiquei que a impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator